Tribunal: TJMT
Processo: 1032913-37.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032913-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), HEALTH PRIME ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 26.775.731/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA GOMES DURAES - CPF: 379.340.268-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXAMES LABORATÓRIAIS. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. CIÊNCIA DO CONTRATANTE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada à contratação dos serviços de exames laboratoriais, a ciência do contratante das cláusulas contratuais, bem como a prestação dos serviços pelo laboratório Recorrente e a inadimplência do contratante, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032913-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Healt Prime Análises Clínicas Ltda.

Recorrido(s):

Gildo Motta da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para:

a)
Confirmar
os efeitos da LIMINAR concedida no id 37827823;

b) Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$ 5.449,20 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos);

c)
CONDENAR
o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais ao reclamante, com a devida correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
”.

O Reclamante alega, em síntese, que possui plano de saúde do Bradesco Saúde, tendo cobertura para realizar exames laboratoriais e que a empresa Ré inseriu o seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$5.449,20 – datado em 25/01/2019, desconhecendo a origem do débito.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o Autor realizou exames laboratoriais, os quais não foram adimplidos, tendo este recebido o reembolso pelo plano de saúde, mas se manteve inadimplente com sua obrigação. Aduz que é um laboratório particular e não é conveniado de nenhum plano de saúde, ou seja, não recebe dos planos/convênios, recebe dos pacientes de forma particular. Argumenta que houve emissão do boleto para pagamento em até 90 dias pela prestação de serviços, que restou vencido e não pago pelo Autor. Informa que não necessita de autorização do plano de saúde para coletar os exames, já que é um laboratório particular. Juntou termo de consentimento da coleta, exames, nota fiscal, e boleto bancário. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar na inicial que desconhece a origem da obrigação, verifico que restou comprovado nos autos que celebrou contrato com a Ré, referente a coleta de exames laboratoriais, conforme Termo de Consentimento Esclarecido e Informado para realização de exames assinado pelo autor, juntado em contestação.

Ainda, da análise do referido termo, observo que consta que os valores cobrados pelos exames são de forma particular e não por meio de convênio, bem como que “
A quitação dos serviços ora contratados pela CONTRATANTE deverá ocorrer através do pagamento do boleto bancário emitido pela CONTRATADA no ato da realização dos exames, e que por mera liberalidade a CONTRATADA concede o prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do faturamento deste instrumento, ou em no máximo 5 (cinco) dias úteis APÓS recebimento pela (o) CONTRATANTE do reembolso efetuado pelo plano de saúde
”.

Desta forma, restou comprovado que o autor tinha ciência da contratação dos serviços da Recorrente, bem como da forma de pagamento, não podendo alegar desconhecimento de tal fato.

Verifico também que a Recorrente juntou cópia dos
emails
de cobrança encaminhados para o endereço eletrônico do autor, onde informa que o autor
“recebeu o reembolso e deixou o pagamento em aberto junto ao Laboratório.

Portanto, restando comprovada à contratação dos serviços, a ciência do contratante das cláusulas contratuais, bem como a prestação dos serviços pelo laboratório Recorrente e a inadimplência do contratante, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023